Tribunal: TJBA
Processo: 8027737-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027737-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: WASHINGTON ALVES CAMPOS DE JESUS

Advogado(s)
:
FABIO LUIZ PALMA GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FINALIDADE INTEGRATIVA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de concessão de suplementação de pensão por morte, mantendo sentença que determinou a inclusão do autor como beneficiário do plano de previdência privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se admite a oposição de embargos de declaração com o único escopo de rediscutir as questões decididas nos autos, especialmente quando a análise do mérito recursal restou satisfatoriamente enfrentado pelo Colegiado.

4. A figura dos embargos está sendo utilizada pela embargante na tentativa de obter o reexame das matérias decididas sob uma ótica mais favorável ao seu interesse, com pedido final centrado na reforma do aresto questionado.

5. Os embargos de declaração constituem recurso de integração e não de substituição do julgado, destinando-se a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

6. O acórdão embargado decidiu de forma fundamentada que o recorrido já era integrante do rol de dependentes desde a década de 1980, afastando a tese da recorrente sobre a aplicação da Resolução Petros nº 49/1997.

7. O Órgão Julgador não está obrigado a analisar e refutar todos os argumentos suscitados pela parte se já apresentou fundamentação condizente e suficiente para lastrear o seu entendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado, não se prestando ao rejulgamento da causa. 2. Constitui recurso de integração e não de substituição do julgado, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito. 3. A irresignação com o entendimento adotado não configura vício sanável por embargos de declaração.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.866.328/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 10/9/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.671.984/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16/6/2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.975.600/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 13/8/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
nº
8027737-18.2023.8.05.0001
,

sendo Embargante
o

FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

e

Embargado

WASHINGTON ALVES CAMPOS DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores componentes
da

Quinta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração,
nos termos do voto do Relator
.